Tribunal: TJPA
Processo: 0003384-38.2016.8.14.0068
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003384-38.2016.8.14.0068

RECORRENTE: LEILSON BRITO CORREA, PAULO SERGIO DE BRITO, LEANDRO BRITO DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE PLANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de sentença que pronunciou os acusados pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia encontra-se amparada em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; (ii) examinar se estão presentes, de forma manifesta e incontroversa, os requisitos para o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, devendo o juiz limitar-se à análise da prova da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

4. O juízo
a quo
apontou prova da materialidade, evidenciada pelo laudo de necropsia, e indícios de autoria assentados com base em prova testemunhal.

5. A jurisprudência é firme no sentido de que, na fase da pronúncia, prevalece o princípio
in dubio pro societate
, devendo as dúvidas ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

6. A tese de legítima defesa não se mostra manifesta nem incontroversa, sendo inaplicável a absolvição sumária prevista no art. 415 do CPP, pois não estão comprovados, de forma inequívoca, os requisitos do art. 25 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O princípio
in dubio pro societate
deve prevalecer na fase de pronúncia, remetendo-se as dúvidas ao julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. A legítima defesa somente pode ser reconhecida de plano quando seus requisitos estiverem manifestamente presentes e incontroversos, o que não ocorreu no caso.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413 e 415; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023; STJ, AgRg no HC nº 761.264/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12.06.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1.926.069/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.11.2021; TJDFT, RESE nº 0000298-86.2001.8.07.0001, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 04.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Leandro Brito dos Santos, Paulo Sérgio de Brito e Leilson Brito Correa interpõem recurso em sentido estrito contra a decisão do Juízo da Comarca de Augusto Corrêa/PA, que os pronunciou pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal (ID 22693506)

Os recorrentes pugnam pela impronúncia, sustentando a ausência de indícios que os qualifiquem como autores ou mesmo partícipes do delito. Em complemento, Leandro Brito Santos alega que agiu em contexto de legítima defesa (ID 22693567).

O Ministério Público apresentou contrarraazoou pela manutenção da sentença (ID 22693606), entendimento acompanhado pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24444063)

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou os acusados nos termos do art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal, apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trecho da decisão impugnada transcrito a seguir:

A decisão de pronúncia, é um mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do delito e suficientes indícios da autoria, evitando-se um exame aprofundado da prova a fim de não influir indevidamente no convencimento dos jurados, que são os juízes naturais da causa.

Da análise dos autos, observo que os denunciados devem ser pronunciados, submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2°, I, III e IV, do CPB, contra a vítima Alfredo Brito Gonçalves, visto que estão presentes nos autos os pressupostos da decisão de pronúncia, constantes no art. 413 do Código de Processo Penal. Senão vejamos:

1) Do convencimento quanto à materialidade dos Crimes Dolosos Contra Vida. A materialidade do crime homicídio qualificado incisos II e IV, resta comprovada de forma clara, visto o Laudo de Exame de Corpo de Delito – Necropsia Médico-Legal presente às fls. 41 do Inquérito e pelas testemunhas ouvidas em juízo, pelos quais ficou demonstrado que os réus golpearam a vítima um ferimento na região Deltodiana, lado esquerdo no antebraço, ferimento na perna esquerda, na palma da mão esquerda, na região escapular direita, na coxa direita, na região labial esquerda e com exposição de massa cefálica, causando hemorragia externa.

A testemunha - Manoel Maria Brito, em juízo disse que presenciou as ameaças dos três irmãos à vítima. Ele pediu que os acusados não fizessem nada contra a vida da vítima. A testemunha chegou a discutir com o acusado Paulo, pois Paulo estava armado com uma “faca”, confirmando que seu algoz teria sido os denunciados.

Silvana Brito Correa – irmã dos acusados, foi ouvida em juízo na condição de informante; disse que acordou quando Leilson chegou em casa e avisou que José Maria, também seu irmão, estava “cortado” no braço lá no Bar do Mané Gato, pelo Alfredo(vítima). Que esse fato gerou revolta nos seus irmãos que os três acusados saíram de casa nesse momento. Que depois do ocorrido os acusados fugiram.

Ainda em juízo, João Correa dos Santos – pai dos acusados, foi ouvido na condição de informante; confirmou que aconteceu um desentendimento entre a vítima e seu filho José Maria e confirmou que os acusados vingaram o irmão, afirmou ainda que os acusados eram inimigos da vítima

Também em juízo, Valderir Brito Gonçalves – irmão da vítima, ouvido na condição de informante; não viu quem matou seu irmão, mas os populares que estavam no local onde a vítima se encontrava morta disseram que foram os acusados quem cometeram o crime; confirmou que os acusados e seu irmão eram inimigos.

A testemunha de defesa, Maria Rosa Lisboa Brito – é tia dos acusados e companheira da vítima, foi ouvida na condição de informante; confirmou que existia rixa entre a vítima e os acusados; que os acusados agiram com vingança pelo desentendimento entre a vítima e José Maria, segundo o que ouviu de populares.

2) Indícios suficientes de autoria, no crime doloso contra a vida e nos conexos: As informações do inquérito policial corroborada com as provas colhidas na instrução processual indicam que os acusados praticaram o crime narrado na denúncia.

Em que pese a defesa sustente a impronúncia, os acusados em seu interrogatório se contradizem em suas versões, negando a prática do crime, mesmo que as provas existentes nos autos geram sérios indícios da prática imputada aos denunciados, fatos justificadores a levar o julgamento perante o Tribunal do Júri, mormente porque, nesta fase processual vige o princípio in dubio pro societate.

[...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO PAULO SERGIO DE BRITO, LEANDRO BRITO DOS SANTOS e LEILSON BRITO CORRÊA vulgo "RATINHO" já qualificados, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, imputando-lhes a conduta delituosa descrita no art. 121, §2°, I, III e IV, do CPB, contra a vítima ALFREDO BRITO GONÇALVES. (ID 22693511)

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, inexistindo margem para o pleito de impronúncia, de modo que, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a decisão deve ser mantida, a fim de que os réus sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Destarte, incide o entendimento jurisprudencial do STJ segundo o qual “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023), sendo viável a utilização de indícios judicializados de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares (STJ,
AgRg no HC n. 761.264/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12.6.2023).

Seguindo essa linha de intelecção, infere-se que não subsiste o pleito de reconhecimento
da excludente de ilicitude de legítima defesa
formulado por

Leandro Brito Santos
,
pois da análise do contexto probatório não é possível concluir, estreme de dúvidas, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

Neste particular, consigne-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem”, de maneira que, “ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante”, segundo exegese do art. 25 do Código Penal (
AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 9.11.2021).

Acrescente-se, ainda, na linha da diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, que “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJDFT,
RESE
0000298-86.2001.8.07.0001
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 4.5.2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025